Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-67.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (AGRAVANTE), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (AGRAVANTE), MENCATO & MENCATO LTDA - CNPJ: 04.376.439/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil prevê o cabimento de averbação premonitória no processo de execução e no cumprimento de sentença, ou, ainda, na fase de conhecimento, mas nessa hipótese, somente em situações excepcionais e para fins de efetivação da tutela provisória.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Inexistindo vícios que maculem a aquisição do imóvel, não há que se falar em
averbação premonitória em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DILMAR BIAZUSSI
e
FLÁVIO CARLOS BONATO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar Antecedente nº 1000165-41.2019.8.11.0015, determinou a averbação premonitória da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio.

Inconformados, os Agravantes afirmam que não há falar em averbação premonitória posto que são legítimos proprietários do imóvel onde estava estabelecida a pessoa jurídica MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.-ME, localizada na Chácara 526-A1, Rodovia BR-163, KM 814, Bairro de Chácaras, Sinop/MT.

Asseveram que no ano de 2017 adquiriram o imóvel da aludida empresa por meio dos seus sócios proprietários, Srs. CELSO MENCATO e ITACIR MENCATO,
“através de uma Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais)”.

Defendem que
“inexiste qualquer ilegalidade na aquisição por parte dos Recorrentes, pois o imóvel litigioso pertencia exclusivamente à Mencato Implementos Rodoviários Ltda. – ME, nada constando na matrícula do imóvel uma possível copropriedade, ou então, a existência de um grupo econômico familiar, como o que foi alegado pela Requerente”.

Ponderam que
“o conjunto probatório dos autos comprova a inexistência de qualquer mácula que possa futuramente dar causa a anulação da compra e venda do imóvel”
e que “
caso ocorra a futura declaração de nulidade, o retorno das partes ao status quo ante resta prejudicado pela aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé, no caso os Recorrentes, devendo ser resolvida a questão em perdas e danos”
, concluindo que o Juiz singular incorreu em erro ao deferir a liminar objurgada.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar o
decisum
hostilizado até o julgamento do Instrumental. No mérito, requerem o provimento do recurso a fim reformar a decisão objurgada e elidir a averbação da existência da ação da matrícula do imóvel.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 80237467) e determinada a associação com o Agravo de Instrumento nº 1003311-67.2021.8.11.0000, em razão da conexão entre os feitos.

Contrarrazões no ID 83489996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo
do Pedido de Tutela Cautelar Antecedente nº 1000165-41.2019.8.11.0015, em trâmite perante a 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, e consiste na determinação da averbação premonitória à margem da matrícula do imóvel em litígio.

Os Agravantes defendem que o imóvel objeto do litígio se trata da Chácara 526-A1, matriculada sob o nº 76.849 do CRI de Sinop, que pertencia apenas e tão somente à empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda-ME (atual denominação de Servitornos Serviços em Geral Ltda.).

Alegam que adquiriram o imóvel em 13 de novembro de 2017
por meio de Escritura Pública de Compra e Venda pelo valor de R$ 1.417.090,00 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e noventa reais) e que inexiste qualquer

ilegalidade no negócio, uma vez que não há qualquer
copropriedade ou grupo familiar averbados na matrícula do imóvel.

Desta forma, concluem que a Agravada não preenche os requisitos exigidos para a concessão da medida objurgada.

Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Depreende-se da documentação que instruiu a exordial que Fernanda Regem Oliveira, sócia da empresa Agravada, era casada com Celso Mencato, o qual era proprietário de 50% da empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda-ME (atual denominação de Servitornos Serviços em Geral Ltda.).

O casal Divorciou-se em fevereiro de 2015 (ID 79790989 – pág. 72/74), celebrando acordo onde dividiram as cotas da empresa na proporção de 25% para cada, incluindo expressamente
“o imóvel onde se encontra estabelecida a empresa, objeto da matrícula 16.997, do RGI de Sinop”
.

Dita matrícula (ID 79790989 – pág. 88/90) demonstra que a Chácara 526-A, com área de 30.000,00 m2 (trinta mil metros quadrados) pertencia apenas e tão somente à empresa Mencato Implementos Rodoviários Ltda ME desde 12 de junho de 2000.

Depreende-se do documento ID 79790989 – pág. 75/81, que a Agravada Fernanda Regem Oliveira Mencato vendeu a sua parte do imóvel para Sueli Bonato Mencato por meio do
“Termo de Cessão de Direitos Empresariais, Imóvel, Benfeitorias e Máquinas e Ferramentas, com Pagamento à prazo e Garantia
”.

Na sequência, o imóvel teve a fração ideal de 22.800,00 m2 (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados) desmembrados e transferidos para a matrícula nº 76.849 em razão da venda feita aos Agravantes em 13/11/2017.

Portanto, verifico a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar, eis que nesta fase de cognição sumária inexistem provas de que o imóvel pertenceria à empresa Agravada Mencato e Mencato ltda. ou de que os Agravantes tenham agido de má fé ao adquiri-lo, e além disso, a sócia da aludida empresa (Fernanda Regem Oliveira Mencato) vendeu a sua fração do imóvel para Sueli Bonato Mencato, corroborando com a ausência da fumaça do bom direito.

O perigo na demora consiste no fato de que, nesta fase de cognição sumária, inexiste qualquer irregularidade que macule a aquisição do imóvel por parte dos Agravantes, e a manutenção da anotação irá dificultar o pleno exercício do direito de propriedade, como por exemplo, o acesso a crédito bancário.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES DOS SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MT 10255353320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. O Código de Processo Civil prevê o cabimento de averbação premonitória no processo de execução e no cumprimento de sentença, ou, ainda, na fase de conhecimento, mas nessa hipótese, somente em situações excepcionais e para fins de efetivação da tutela provisória, o que não demonstrado na origem. DERAM PROVIMENTO POR MAIORIA.

(Agravo de Instrumento Nº 70081011520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Redator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 13/06/2019).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão objurgada e determinar a baixa da averbação premonitória na matrícula do imóvel.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora porque entendo que para prevenir certas responsabilidades todas e quaisquer ações devem ser averbadas, uma vez que não há prejuízo para parte.

Assim, por cautela entendo que deve ser averbada ação à margem da matrícula do imóvel em litígio.

É como voto.

EM 09 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021